Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ. CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ser o destinatário da prova, o juiz forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos. Deve considerar apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento do mérito da demanda (art. 371 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A decisão do juízo fundamentou expressamente as razões de sua convicção quanto ao tempo da relação do casal: período descrito pelo próprio autor na petição inicial e confirmado por prova testemunhal.
3. Fundamentação contrária ao interesse da parte não pressupõe cerceamento de defesa ou nulidade da decisão.
4. Recurso conhecido e não provido.